Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-52.2021.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004808-52.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIADINE CRISTIELLE SANTANA - CPF: 050.535.831-02 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
– TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
PREEXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº
136502384
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto, bem como declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 530,19 (quinhentos e trinta reais e dezenove centavos).

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração dos danos morais
, com incidência dos juros a partir do evento danoso, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

A regularidade do débito – exercício regular do direito;

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Juros e correção – a partir do arbitramento;

5)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada pela reclamada no id. nº 136502400, arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça.

A parte autora não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id.

136502398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. n° 136502398, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$ 530,19 (quinhentos e trinta reais e dezenove centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não possui vínculo com a demandada.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
27/10/2018 - id. 144614666)

já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
, conforme se vê do histórico abaixo:

---------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ARIADINE CRISTIELLE SANTANA

DATA NASCIMENTO: 15/08/1997

CPF: 050.535.831-02

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: DU CÉU MODA INTIMA

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 17/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: ALFREDO 3532-5327

VALOR: 1.326,00

DATA INCLUSAO: 20/06/2022

* CREDOR: HARAMY'S BOUTIQUE

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 04/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: NOTAS PROMISSORIAS

VALOR: 1.548,00

DATA INCLUSAO: 09/06/2022

* CREDOR: MERCADAO DOS OCULOS

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 23/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2264456

VALOR: 152,97

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: MERCADAO DOS OCULOS

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 23/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2264456

VALOR: 152,96

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: MERCADAO DOS OCULOS

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 23/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2264456

VALOR: 152,94

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: M. L. LINGERIE

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 12/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 400

VALOR: 396,00

DATA INCLUSAO: 06/09/2020

* CREDOR: DU CÉU MODA INTIMA

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 15/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: LEOMAR 66 99697-5327 353

VALOR: 578,00

DATA INCLUSAO: 31/10/2019

* CREDOR: TTALLYTA CONFECCOES

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 09/07/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 12341

VALOR: 628,60

DATA INCLUSAO: 11/10/2018

* CREDOR: ODONTO EXCELENCE

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 30/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1693723

VALOR: 70,37

DATA INCLUSAO: 22/06/2018

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/10/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: 00000000000322814212

VALOR: 4.870,15

DATA INCLUSAO: 28/11/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002111111202210

VALOR: 327,45

DATA INCLUSAO: 15/11/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 26/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002111111202209

VALOR: 358,18

DATA INCLUSAO: 25/10/2022

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: A7732D82EDB78DDE

VALOR: 49,33

DATA INCLUSAO: 15/10/2022

* CREDOR: MULTIOCULOS EXPRESS 2 LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3308-2878

DATA VENCIMENTO: 30/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000000000013

VALOR: 651,00

DATA INCLUSAO: 31/10/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

ENDEREÇO: RUA DAS AMENDOEIRAS, 63

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SINOP / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

ENDEREÇO: AV. DAS ARARAS, 99

BAIRRO: NT

CIDADE: NOVA MUTUM / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 14 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 006.979.999.634-4

06/12/2022 17:09:45-horario de Brasilia-FIM

-------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Quanto ao prequestionamento alegado pela reclamante/recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022